Tribunal: STF
Processo: ARE 1604178
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CSN Cimentos Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO PAGA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRANSCENDÊNCIA CONFIGURADA. De início, observa-se que a matéria oferece transcendência, nos termos do artigo 896-A, da CLT. O Tribunal Regional, apegando-se ao argumento de que a gratificação era paga por meio de mera liberalidade, considerou lícita sua supressão. Consignou que “não consta, nos autos, uma única norma regulamentar que dispusesse sobre o pagamento de gratificação em caso de dispensa de empregado com tempo de casa superior a cinco anos.” Por outro lado, a Corte de origem registrou os fundamentos da sentença, no sentido de que a parcela foi prevista anteriormente ao contrato de trabalho do autor, ao qual aderiu, mas que deveria ser paga somente quando da sua rescisão contratual. Nesse sentido, tal como decidiu o Juízo de primeiro grau, a parcela não pode ser suprimida, sob pena de alteração contratual lesiva, nos termos do disposto no caput, do artigo 468 da CLT, in verbis: “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.” Ademais, também ficou consignado no acórdão recorrido, que a empresa se limitou a aduzir que o pagamento era efetuado por mera liberalidade. Assim, olvidou esclarecer os fundamentos que justificassem o pagamento da parcela apenas a alguns funcionários, fato que inviabilizou o exame acerca da razoabilidade na discriminação realizada. Ressalte-se, outrossim, que, em caso semelhante, esta Corte tem se manifestado no sentido de que a “gratificação especial” paga no ato da rescisão contratual, ainda que por mera liberalidade, deve respeitar tratamento isonômico em relação a todos os seus empregados. Precedente desta 7ª Turma. Recurso de revista conhecido, por violação do artigo 468 da CLT, e provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. 1. A matéria oferece transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. 2. A Corte Regional manteve a TR como índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. 3. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que elegeu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho –ANAMATRA, por meio das ADI’s 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a referida norma viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC’s 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes, para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, “no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as  condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).”. Opostos embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos nas ADCs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os declaratórios “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”. Assim, a incidência da taxa SELIC passou a se dar a partir do ajuizamento da ação, e não mais da citação, marco temporal que deve ser observado de ofício pelos magistrados, por decorrer de erro material na decisão do STF. Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-ão aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 5. No presente caso, tendo o Regional fixado a TR como índice de correção monetária, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC”, o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXII, da CF e provido.” ( TST-RR - 10478- 96.2015.5.15.0067, 7ª Turma do TST, Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, j. 16/4/2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, II e XXIX da Constituição da República. Alega-se que “a decisão acima mencionada, afronta de forma clara e inequívoca o disposto no art. 7º, XXIX, bem como a súmula 294 do TST. Isto porque, conforme exposto na contestação e Recurso Ordinário interpostos pela Recorrente, o pagamento da gratificação por desligamento foi suspenso no ano de 2011 pela Recorrente”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos constata-se que a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renúncia. Acordo Coletivo Trabalhista. Plano de desligamento incentivado. Reexame de fatos e provas. Interpretação de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão do TST reverteu demissão por justa causa para demissão imotivada, determinando a reintegração de trabalhador. 2. O agravante sustentou violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 7º, XXVI, da Constituição, argumentando que o acórdão do TST desconsiderou a ocorrência de renúncia à garantia de emprego. 3. A decisão agravada, que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentou-se na natureza reflexa da alegada ofensa constitucional e na necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de interpretação de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, aplicando as Súmulas 279 e 454/STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que afastou a demissão por justa causa e determinou a reintegração do trabalhador, reconhecendo a impossibilidade de dispensa imotivada prevista em acordo coletivo, implica em reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais, inviabilizando o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a dispensa por justa causa e determinou a reintegração do trabalhador com base em acordo coletivo, demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como de cláusulas contratuais, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. 6. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 454/STF, segundo as quais "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e "simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário". IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1569231 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14-11-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. EFEITOS DA QUITAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1171502 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03-05-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente